Tribunal: TJDFT
Processo: 0705246-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Penhora de valores em conta bancária. Falta de prova da alegada impenhorabilidade. Remuneração.
1. Mantém-se a penhora nas contas, se não comprovada a natureza alimentar da verba.
2. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.